Tribunal: TJDFT
Processo: 0738540-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738540-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CORREIA SILVA, MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA AGRAVADO: INSTITUTO BONIFACIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DIAGNOSTICOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento cujo mérito cinge-se à legalidade e regularidade das obras em andamento, as quais foram enfrentadas por este Relator, em juízo de cognição sumária (ID 76182990), ante a confissão do Agravado sobre a ausência de Alvará de Construção. Posteriormente, houve a decisão liminar deste Relator (ID 76987774) que autorizou a conclusão apenas do telhado. Tentada a conciliação por este Relator, esta restou infrutífera. Por outro lado, o Agravado, INSTITUTO BONIFÁCIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNÓSTICOS LTDA., juntou a petição ID 78162525, na qual informa sobre o ajuizamento e o deferimento de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer no 0714626-25.2025.8.07.0005. Segundo o teor da mencionada petição, a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer supriu a vontade do proprietário, agravante, e AUTORIZOU o locatário/agravado a postular, em nome próprio, os alvarás e licenças de construção necessários à regularização das obras de adequação do imóvel locado (ID 78039614). Aduz, ainda, que, munido dessa ordem judicial, o agravado já deflagrou o processo de obtenção do Alvará de Licenciamento da obra perante a Administração Pública do DF (Processo Administrativo n.o 00390-00008144/2025-14 – ID 78162527), e requer, com base nisso, a REVOGAÇÃO da liminar de embargo. Considerando que a juntada da Petição ID 78162525 e de seus anexos constitui fato superveniente e documentalmente relevante para a aferição da probabilidade do direito (Art. 435 do CPC), por tratar diretamente do cerne da controvérsia (a regularidade administrativa da obra), impõe-se a observância do princípio do contraditório. Intime-se os Agravantes, EMERSON CORREIA SILVA e MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA, para que se manifestem sobre a petição e os documentos novos juntados pelo Agravado, no prazo legal de 15 (quinze) dias (Art. 437, §1o, do CPC). Intime-se também o INSTITUTO BONIFÁCIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNÓSTICOS LTDA, para, no mesmo prazo acima, se manifestar sobre a petição de ID 77612340 e documentos que acompanham. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos imediatamente conclusos para a inclusão em pauta de julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator